Tribunal: STF
Processo: RE 1553034
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA. TEMA 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA. Encargos de sucumbência atribuídos à autora, em virtude do reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam dos sócios corréus. Manutenção. Princípio da causalidade. Demandante incluiu indevidamente os sócios da construtora no polo passivo da demanda e sucumbiu integralmente em relação aos co-demandados. Honorários advocatícios devem corresponder a percentual sobre o valor atribuído à causa, por não resultar em verba irrisória. Tema 1.076 fixado pelo STJ em regime de recursos repetitivos. No mais, insistência da autora na legitimidade passiva dos corréus incompatível com a norma prevista no parágrafo único do artigo 338 do CPC. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 21). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. I e IV do art. 3º, caput e incs. XXXIV e XXXV do art. 5º, inc. V do art. 7º, caput do art. 37, § 1º do art. 66 e art. 170 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.255 da repercussão geral.



    Afirma que o Tribunal de origem “desprezou a jurisprudência dominante do STF no sentido de que é admissível uma exegese ampliada do § 8º do art. 85 do CPC a autorizar o juízo equitativo na estipulação de honorários advocatícios nas causas de valor exorbitante“ (fl. 6, e-doc. 23).



    Argumenta que, “ao impedir que o preceito normativo contido no § 8º do art. 85 do CPC/15 seja interpretado para o fim de ajustar a estipulação dos honorários aos parâmetros de equidade também das demandas destacadas pelo elevado valor, o acórdão recorrido infringiu objetivos fundamentais da República e diretrizes relacionadas aos valores sociais do trabalho, da justa, proporcional e razoável remuneração, assim como da vedação do enriquecimento ilícito, os quais se encontram implícitos às disposições constitucionais contidas nos art. 3º, I e IV, 7º, inciso V e 170 da CR” (fl. 9, e-doc. 23).



    Assinala a necessidade de “que haja absoluta coincidência entre o valor e o trabalho que se buscar remunerar, a fim de impedir que a parte vencida arque com honorários desproporcionais e irrazoáveis ao trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora, afastando-se dos objetivos de construção de uma sociedade justa e solidária que conduza à redução das desigualdades sociais” 
(fl. 10, e-doc. 23).



    Pede seja “provido o presente recurso extraordinário para o fim de reformar o acórdão recorrido diante da manifesta e direta violação aos artigos 2º; 3º, incisos I e IV; 5º, caput, incisos I, XXXIV e XXXV; 7º, inciso V; 37, caput, 66, § 1º e 170, todos da CR; 



    6.3. seja admitido o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade não apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, § 8º, do CPC, mas também quando se verificar, em decisão fundamentada, a evidente incompatibilidade entre os padrões remuneratórios instituídos no art. 85, § 2º e 
§ 3º, do CPC, e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado do vencedor, o que é justamente a hipótese dos autos” (fl. 10, e-doc. 23).



    3. Em 9.4.2025, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário n. 1.412.069 (Tema 1.255), Relator o Ministro André Mendonça, no qual se discute, à luz do art. 2º, incs. I e IV do art. 3º, caput e incs. XXXIV e XXXV do art. 5º, caput do art. 37 e § 1º do art. 66 da Constituição da República, a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa (§ 8º do art. 85 do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    Na Questão de Ordem suscitada no RE n. 1.412.069, este Supremo Tribunal delimitou a controvérsia e assentou que o Tema n. 1.255 está restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Esta a ementa desse julgado:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Questão de Ordem no Recurso Extraordinário. Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral. Controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade. Amplitude da cognição. Causas em que sucumbente é a Fazenda Pública. I. Caso em exame 1. Questão de ordem apresentada para delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual a amplitude da cognição do presente tema do ementário da repercussão geral, se restrito a causas em que a Fazenda Pública for parte, ou se abarcaria qualquer causa em que 
haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente das partes envolvidas. III. Razões de decidir 3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG nº 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. 4. Não obstante, as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados. 5. Congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. IV. Dispositivo 6. Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte” (RE 
n. 1.412.069-QO, Relator o Ministro André Mendonça, Plenário, DJe 7.4.2025).



    Na espécie, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais proposta por Boleli Administradora de Imóveis Ltda. contra Ac Torres Empreendimentos Imobiliários Ltda., Fábio Henrique Alves Cardoso e Fernando Gustavo Alves Cardoso.



    Inaplicável, portanto, o Tema 1.255 ao caso sob análise, pois a controvérsia é sobre honorários advocatícios sucumbenciais em demanda entre particulares. 



    6. Consta do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “Incialmente pontuo que a controvérsia se limita à distribuição da sucumbência decorrente do reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam dos corréus Fábio e Fernando, única matéria devolvida ao conhecimento deste. E. Tribunal de Justiça.



    (...)



    2. No caso concreto, dúvida não há de que a autora quem deu causa à propositura da ação em face dos sócios. Irrelevante o fato de a autora entender que deveria ingressar com a ação também em face das pessoas naturais, diante das circunstâncias do caso concreto. 



    Como bem pontuado pela MMª Juíza a quo, o contrato foi celebrado com a pessoa jurídica, devidamente constituída e, a despeito da tese aventada pela autora, ainda não houve desconsideração 
da personalidade jurídica, medida nem sequer requerida pela demandante. 



    Ao se precipitar em incluir os sócios da pessoa jurídica no polo passivo da ação, na fase de conhecimento, a autora exigiu indevida atuação processual dos corréus, e deve arcar com os ônus da sucumbência em relação aos co-demandados. 



    A propósito, irrelevante que, no mérito, a ação tenha sido procedente, eis que, a despeito do vínculo entre os três corréus, apenas a pessoa jurídica poderia ser demanda nesta ação. 



    Em termos mais simples, ainda que todos os réus tenham apresentado defesa conjunta, o sucesso ou fracasso da ação deve ser analisado de forma individual em relação a cada um dos demandados. 



    Reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam dos sócios corréus, a autora sucumbiu integralmente diante dos dois demandados. 



    Logo, não se aplica a regra prevista no parágrafo único do artigo 86 do CPC.



    3. Também não se cogita de redução equitativa do valor dos honorários. 



    A questão foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recursos Repetitivos (Tema 1.076).



    Sempre defendi a possibilidade de se fixar honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor atribuído à causa resultar em honorários exorbitantes, incompatíveis com o serviço exigido pelo advogado da parte vencedora. 



    Ainda que o valor atribuído à causa corresponda ao bem jurídico em litígio, o trabalho do advogado até a prolação da r. sentença não foi além da elaboração da contestação e de pontuais manifestações.



    Assim, este Relator reputaria adequado fixar os honorários de sucumbência por equidade. Todavia, curvo-me ao precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, para admitir que os honorários advocatícios devidos à advogada do autor devem corresponder a percentual incidente sobre o valor atualizado da causa. 



    No mais, o percentual fixado já corresponde ao mínimo legal. 



    Aliás, tampouco socorre a autora o disposto no parágrafo único do artigo 338 do CPC. Isso porque o percentual ali previsto só se aplica na hipótese de,uma vez aventada a ilegitimidade passiva em contestação, a tese seja aceita pela parte autora. 



    Sucede que, no caso concreto, a demandante insistiu na legitimidade passiva dos sócios corréus (cf. fls. 105/110), a impor a permanência dos demandados na lide até a prolação da sentença. 



    A conduta da autora é incompatível com a intenção da norma de encerrar de imediato o litígio em relação à parte que carece de legitimidade. 



    4. Pelo exposto, por qualquer ângulo que se analise a insurgência da autora, inviável seu acolhimento.



    Apenas em observância ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 11% do valor atualizado da causa“ (fls. 4-7, e-doc. 21).



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre a distribuição da sucumbência e o arbitramento dos honorários com fundamento exclusivo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional aplicável ao processo. 



    A questão está restrita à análise da legislação infraconstitucional, no caso, o Código de Processo Civil. Ressalte-se que nem mesmo pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a interpretação do direito infraconstitucional, se deveria acolher a pretensão. Confira-se:



    “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.



    1. O novo Código de Processo Civil – CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.



    2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).



    3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.



    4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, 
§ 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).



    5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.



    6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido” (REsp 
n. 1.746.072, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 29.3.2019).



    Nesse sentido, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA (LEI Nº 9.099/95, ART. 55, C/C A LEI Nº 10.259/2001, ART. 1º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 926.464-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.11.2016).



    “Direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios por equidade. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF). 
IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.540.887-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.05.25)



    “Direito administrativo. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Condenação do sindicato. Responsabilidade. Matéria infraconstitucional. Súmula 284. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve decisão que, em cumprimento de sentença, condenou o sindicato a pagar honorários advocatícios. 
II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedentes. 6. A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 
IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 
n. 1.529.082-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL 
CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.525.118-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2025).



    8. Improcedente o argumento da recorrente de ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nessa controvérsia e fixou a tese de que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tema 895), nesse sentido:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora